Tribunal: TJPA
Processo: 0807172-90.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807172-90.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: IGOR BELO DOS SANTOS

AGRAVADO: ARACELI MARIA PEREIRA LEMOS, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO A NOMEAÇÃO E POSSE. AFASTADA. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS E CONVOCADOS. PROBABILIDADE DE DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

1. A decisão agravada deu provimento ao Agravo de Instrumento, deferindo liminar
para que, no prazo de 10 dias, as autoridades coatoras promovam a nomeação do Impetrante ao cargo de
Técnico Pedagógico – MAG.08
, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

2. Após análise dos autos verifica-se que o Agravado/Impetrante foi aprovado fora do número de vagas ofertadas em edital, mas que dentre os candidatos aprovados e convocados foram tornadas sem efeitos 10 nomeações, pois os candidatos

não cumpriram os requisitos de investidura no cargo, o que possibilitaria ao impetrante alcançar colocação para ser convocado.

3. Assim, verifica-se que a decisão vergastada, com cautela indicou estarem presentes os requisitos para concessão da liminar, e que seguiu o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, de que o direito subjetivo a nomeação em concurso público alcança o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passou a figurar entre as vagas, em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.

4. Assim, conclui-se que os argumentos trazidos no recurso de Agravo Interno não são suficientes para alterar o entendimento alcançado na decisão monocrática ora vergastada.

5. Agravo Interno CONHECIDO e DESPROVIDO.

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
em face da decisão monocrática proferida por este Relator (Id. 14246777), em que conheci do recurso e dei provimento,
para deferir a liminar determinando que, no prazo de 10 dias, as autoridades coatoras promovessem a nomeação do Agravado/Impetrante Sr.
IGOR BELO DOS SANTOS
ao cargo de Técnico Pedagógico – MAG.08, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Inconformado, o Ente Municipal, ora Agravante, alega (Id. 15176759),
em resumo, que a contratação de temporários é permitida e não caracteriza preterição ao Impetrante, pois foi aprovado fora do número de vagas.

Afirma que o pleito do recorrido representa violação ao art. 169 da CRFB e que a nomeação é ato discricionário da Administração.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno, para que seja tornada sem efeito a decisão que determinou a nomeação e posse da Agravada.

Não foram apresentadas contrarrazões consoante certidão de Id. 15677871.

Posteriormente, o Agravado peticionou (Id. 17902565)
sobre o descumprimento do Acórdão de Id. 14246777 e requerendo aplicação do valor total da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

O Agravante, por sua vez, informou nos autos que tem adotado os procedimentos para cumprimento da liminar (Id. 19038773).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

A questão em exame reside em verificar se restam preenchidos os requisitos da liminar deferida em sede de Agravo de Instrumento, que determinou a nomeação e posse do Agravado, aprovado fora do número de vagas, no cargo de
Técnico Pedagógico – MAG.08.

Segundo o Município de Belém, o agravado não possui Direito à nomeação e posse no cargo pleiteado, por ter sido aprovado fora do número de vagas ofertadas em edital.

O edital do certame e demais documentos constantes dos autos
tornam evidente que o Impetrante, ora Agravado, submeteu-se ao concurso público promovido pela SEMEC, onde foram ofertadas 85 vagas, mais cadastro de reserva, para o cargo de Técnico Pedagógico – MAG.08, sendo que ficou classificado na 158ª posição.

Outrossim, foi verificado pelos fatos relatados e documentos acostados nos autos que
as autoridades coatoras convocaram os candidatos aprovados até a 149ª classificação, mas 10 (dez) candidatos não atenderam aos critérios e tiveram a nomeação tornada sem efeito.

Além disso, consta que existiu, após esse fato, a prorrogação de contratos temporários para o mesmo cargo em que o Agravado foi aprovado, o que subsidia o pleito liminar.

Nesse contexto, tem-se que restaram preenchidos os requisitos disciplina o art. 300, do CPC/2015, pois há indicativos de que existem vagas para o cargo pretendido e que há preterição em razão da contratação precária para o referido cargo técnico.

Assim, tem-se que a probabilidade do direito alegado está no fato de que a mera expectativa de nomeação se transformou em direito subjetivo. E o perigo na demora apresenta-se no risco de não estar ocupando o cargo para o qual preencheu os devidos requisitos, após adequada aprovação em concurso público.

Nesse contexto, é importante trazer o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em que o direito subjetivo à nomeação em concurso público alcança o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas, em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior, senão vejamos:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS. ALCANCE DE CANDIDATOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. 1
. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido que o direito à nomeação de candidato se estende ao aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes.
2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca das peculiaridades que envolvem o caso concreto, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(RE 1391382 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 22-11-2022 PUBLIC 23-11-2022)”

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA CF/88. IMPROCEDÊNCIA. 1. O Plenário desta Corte firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2.
O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes.
3.
A jurisprudência desta Corte e pacífica no sentido de que não viola o princípio da separação de Poderes o exame, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo
. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

(ARE 956521 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016). (grifos nossos).”

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE ACARÁ. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. QUESTÕES PRELIMINARES SUSCITADAS QUE SE CONFUNDEM COM A PRÓPRIA ANÁLISE DO MÉRITO. REJEITADAS. NO MÉRITO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS QUE COM A DESISTÊNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATOS DE MELHOR CLASSIFICAÇÃO PASSARAM A FIGURAR ENTRE OS CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMINAÇÃO DE MULTA EM FACE DE AGENTE POLÍTICO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que havendo a desistência de candidatos melhores classificados, faz com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo, assim, o direito a vaga disputada
. 2. É inviável a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Logo, a multa diária arbitrada deve ser imposta tão somente à Prefeitura Municipal de Acará; 3. Multa fixada que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelo parcialmente provido. Em Reexame Necessário, sentença alterada nos termos do provimento recursal.

(TJPA, 2018.02415123-08, 192.438, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-14, Publicado em 2018-06-15). (grifo nosso).”

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. EXISTÊNCIA DE CARGO VAGO DEVIDAMENTE COMPROVADO. DIREITO À NOMEAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. NOVA INTERPRETAÇÃO DO C. STF.
1. A impetrante disputou a uma das 60 (sessenta) vagas ofertadas para o cargo de pedagogo - polo cidade, no concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de Santarém/ concurso 001/2008 e obteve a 75ª colocação. 2. Todos os aprovados e classificados nas 60 vagas foram nomeados para o cargo, porém apenas 30 candidatos permaneceram no cargo
. 3. Município de Santarém
juntou à fl. 89 certidão lavrada pela Secretária Municipal de Administração na qual informa a existência de cargos vagos no cargo pedagogo
- polo cidade. 4.
Imediata inclusão da impetrante no rol de candidatos dentro do limite de vagas. Direito líquido e certo à nomeação
. 5. Sentença confirmada em sede de reexame necessário.

(TJPA, 2016.02888438-47, 162.383, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CÂMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-14, Publicado em 2016-07-21). (grifos nossos).”

“Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS DE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CARGO DE PROFESSOR CLASSE I, NÍVEL A, EDUCAÇÃO ESPECIAL, 19ª URE. BELÉM.
228 VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. IMPETRANTE APROVADA EM 332º
(TRECENTÉSIMO TRIGÉSIMO SEGUNDO LUGAR).
NOMEADOS ATÉ A PRESENTE DATA 329 DOS APROVADOS
,
DOS QUAIS 10 TIVERAM AS NOMEAÇÕES TORNADAS SEM EFEITO
, POR RAZÕES DIVERSAS. NOMEAÇÕES QUE DEMONSTRAM A CLARA NECESSIDADE NO PROVIMENTO DE TAIS VAGAS,
DE MODO QUE AS DESISTÊNCIAS VERIFICADAS FAZEM ALCANÇAR A CLASSIFICAÇÃO DA IMPETRANTE, SURGINDO DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
. PRECEDENTES DO STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE.

(TJPA, 2016.04660024-16, 167.803, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2016-11-11, Publicado em 2016-11-22). (grifos nossos).”

No que se refere ao questionamento
a violação ao art. 169 da CRFB, inobstante, o STF também já se ocupou do tema, nos seguintes moldes considerados na decisão agravada, condensada no Tema 161. Assim, não representa alegação suficiente para afastar o deferimento da liminar.

Veja-se:

Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Repercussão geral. Tema 784. Direito à nomeação de candidatos aprovados em concurso público. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de acórdão que indeferiu pedido de nomeação, para cargo público, de candidatos aprovados no respectivo certame em cadastro de reserva, não obstante a desistência de candidatos classificados em colocação imediatamente anterior. 2. A tese firmada no Tema 784, paradigma invocado na inicial da reclamação, afirma a existência de direito subjetivo à nomeação de candidato classificado no cadastro de reserva na hipótese de “preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame”. A nomeação de determinado número de aprovados em concurso público caracteriza a necessidade de provimento do cargo público
.
3. A Administração Pública, diante da não assunção dos cargos pelos candidatos
melhor
colocados, pode desistir do provimento desses. Porém, tal desistência deve ser acompanhada de motivação, com justificativa razoável, como, por exemplo, superveniente indisponibilidade orçamentária ou extrapolamento do limite de gastos com pessoal – circunstância não demonstrada no caso.
4. O acórdão reclamado não está, assim, alinhado com tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 784 da repercussão geral (RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl 32532 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-02-2023 PUBLIC 06-02-2023)

No que concerne alegada discricionaridade na nomeação dos candidatos, entendo que não se apresenta como alegação suficiente para afastar a concessão da liminar, vez que deve ser privilegiado ingresso no serviço público por meio de concurso público.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA),

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024